Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE PARTE DOS RÉUS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DOS DEMAIS.

1. São requisitos para a configuração de uma Associação Criminosa que 03 (três) ou mais pessoas se reúnam em caráter estável e permanente com o propósito de cometimento de delitos, devendo a sociedade criminosa ser constituída em caráter duradouro, mas, não é necessário que todos os integrantes conheçam o seu planejamento de ações ou seus membros.

2. No presente caso, as investigações criminais foram decorrentes da “Operação Falco”, corroboradas por meio das provas produzidas e submetidas ao contraditório, no sentido de que os apelantes faziam parte da “Gangue do Pombal”, de Planaltina/DF, e por meio de utilização de armas de fogo e contando com a colaboração de adolescentes, desenvolvia atividades criminosas também no bairro Buritis II, no tráfico de drogas, roubos, porte/posse de arma de fogo e homicídios; e, ainda, seus integrantes se degladiavam em guerras de gangues naquelas localidades.

3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, pois apesar de o artigo 65 do Código Penal dispor que as circunstâncias atenuantes "sempre atenuam a pena", o objetivo da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça foi o de evitar que este dispositivo legal fosse interpretado literalmente, de modo que a reprimenda ficasse aquém da reprovação estabelecida no tipo penal.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, ante a ausência de indicação de parâmetros legais para aumentar a pena na segunda fase, adote-se o entendimento de que a mesma deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância reconhecida, salvo se houver circunstância especial que justifique um aumento maior da reprimenda.

5. Não há como ser acolhido o pedido de reconhecimento da participação de menor importância de alguns réus, com fundamento no artigo 29, § 1o, do Código Penal, quando as provas dos autos indicaram que ambos tiveram participação ativa nas atividades criminosas da “Gangue do Pombal”, atuando diretamente na traficância de drogas, seja vendendo diretamente ou as transportando para o QG do grupo criminoso.

6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para alguns apelantes, quando apesar de a pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em quantum inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réus possuidores de maus antecedentes e reincidentes, inclusive pela prática do mesmo crime descrito nos autos. Precedentes jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. Negado provimento ao recurso de 8 (oito) dos apelantes e dado parcial provimento ao recurso de 6 (seis) dos apelantes, para reduzir a pena privativa de liberdade.